Tribunal: TJDFT
Processo: 0004027-89.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECEDENTES. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO. PROVAS INDICIÁRIAS ILEGAIS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA AUXÍLIO AO USO INDEVIDO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco por essa instância recursal. Entretanto, a rejeição da preliminar não obsta o conhecimento integral do recurso, ensejando, apenas, o não acolhimento da pretensão requerida.
2. Eventuais vícios ocorridos durante o inquérito policial não têm o condão de anular a ação penal, uma vez que o procedimento extrajudicial, iniciado pela autoridade policial tem natureza meramente informativa, sendo, ainda, dispensável na formação da opinio delicti. Precedentes deste eg. TJDFT e do col. STJ. Preliminar rejeitada.
3. Afasta-se a tese de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação do delito para auxílio ao uso indevido de drogas, quando demonstrado nos autos que os réus foram flagrados vendendo porção de cocaína para usuários no local; ato típico e característico do crime de tráfico de entorpecentes, cujo objetivo é difundir substância ilícita. 3.1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas não se restringe apenas à venda de substâncias entorpecentes, mas, também, àquele que vende, expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, entrega a consumo ou fornece drogas, dentre outros. 3.2. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação dos réus, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu na espécie.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso dos réus desprovido.